Tribunal: TJMT
Processo: 1002663-95.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002663-95.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0041-87 (APELADO), MARIA HELENA TAVARES DE PINHO TINOCO SOARES - CPF: 091.671.808-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INADMITIDO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL PARA PEDIR REVISÃO ADMINISTRATIVA DE LANÇAMENTO DE TRIBUTO – PROCURAÇÃO EM NOME DA MATRIZ – RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE O CNPJ DAS FILIAIS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a pessoa jurídica como um todo é que possui personalidade, pois é ela sujeito de direitos e obrigações, assumindo com todo o seu patrimônio a correspondente responsabilidade, sendo certo que as filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1o, do CC) e inscrições distintas no CNPJ
”.

2.

Considerando o entendimento de que a matriz e a filial respondem conjuntamente por débitos fiscais contraídos, não há falar em inadmissão do recurso administrativo sob o fundamento da procuração específica em nome exclusivo da filial para que o representante da matriz represente os seus interesses.

3.

Direito líquido e certo configurado.

4. Recurso conhecido e desprovido e, em reexame necessário, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com recurso de
Apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

em face de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
SYGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA.,
concedeu a ordem para reconhecer o direito da impetrante em ter os seus pedidos de revisão de lançamento no 5748324/2019 e 5748331/2019 analisados pelo impetrado, suspendendo a exigibilidade dos créditos tributários neles impugnados até a decisão definitiva dos processos administrativos, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Sustenta o apelante, em linhas gerais, que “
as impugnações administrativas foram interpostas por agente sem capacidade para tanto, pois não coligiu os instrumentos necessários e bastantes que permitem averiguar a legitimidade do representante legal que outorga os poderes de representação na esfera administrativa, bem como, o instrumento de procuração além de ser documento particular, não consta o estabelecimento do contribuinte Sygenta Proteção de Cultivos Ltda., caracterizando representação irregular/ilegitimidade
”.

Aduz que “
apenas o sujeito passivo da obrigação tributária tem legitimidade ativa para questionar em juízo o tributo ou na esfera administrativa
”.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e denegada a segurança.

Certidão de Tempestividade no id. 81538482.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 81538485 – fls. 1/9).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso e ratificação em remessa necessária (id. 87797473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos, recebo a apelação interposta.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição,
nos termos do artigo 14, §1o, da Lei 12.016/09, que será analisada em conjunto com o recurso voluntário interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Eis o dispositivo da sentença combatida:

“Nesse contexto,
in casu
, tendo sido outorgados, naquele feito administrativo, poderes de representação processual pelos sócios-diretores da empresa (matriz) Impetrante, representantes da pessoa jurídica detentora de personalidade jurídica própria, à qual as filiais se encontram ligadas, exsurge a higidez da sua representação processual.

Pelo exposto, CONCEDO a segurança, reconhecendo o direito da impetrante de ter seus pedidos de revisão de lançamento no 5748324/2019 e 5748331/2019 analisados pela parte impetrada com a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários neles impugnados, até a análise definitiva do mérito do processo administrativo referenciado, confirmando a liminar deferida na decisão de Id. 28428035 e extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual.

Sem condenação em honorários, nos termos do artigo 25 da Lei no 12.016/2009.

Reexame necessário (art. 14, § 1o da Lei no 12.016/2009), decorrido o prazo para recurso voluntário e não havendo, certifiquem-se e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com os cumprimentos deste juízo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.” (Id. 81538479 – fls. 6).

A impetrante interpôs dois pedidos de revisão de lançamento no 5748324/2019 e 5748331/2019, relativos à cobrança de ICMS e multa representados pelos Termos de Apreensão e Depósito no 1143393-3 e 1143425-4, nos montantes de R$393.914,55 (trezentos e noventa e três mil, novecentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos) e R$ 425.942,26 (quatrocentos e vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos) (Id. 81536496 – fls. 1/8 e Id. 81536497 – fls. 1/5), respectivamente.

Adveio decisão administrativa que indeferiu os pedidos de revisão, sob a justificativa de que os agentes recorrentes eram incapazes, nos seguintes termos:

“Syngenta Proteção de Cultivos Ltda., (...) protocolou Impugnação de TAD no11433933, através do processo no5748324/2019, por sua procuradora, Sra. Maria Helena Tavares de Pinho Tinoco Soares.

Todavia, da análise dos documentos deste processo, percebe-se que o agente não é capaz, porque não coligiu os instrumentos necessários e bastantes que permitem averiguar a legitimidade do representante legal que outorga os poderes de representação na esfera administrativa, bem como, o instrumento de procuração além de ser documento particular, não consta o estabelecimento do contribuinte Syngenta Proteção de Cultivos Ltda., inscrita no CNPJ no 60.744.463/0041-87, caracterizando representação irregular/ilegitimidade.

(...)

Sendo assim, apenas o sujeito passivo da obrigação tributária tem legitimidade ativa para questionar em juízo o tributo ou na esfera administrativa.

(...)

Portanto, a parte não estando representada regularmente, como se vê do(s) instrumento(s) inserido(s) no e-Process.

Diante do exposto, INADMITIMOS o presente pedido de revisão de lançamento, tendo em vista a ausência de procuração específica nos autos expedida pela SYNGENTA Proteção de Cultivos Ltda, CNPJ no60.744.463.0041-87”. (Id.. 81538452 e Id. 81538453 – fls. 3).

Por essa razão a apelada impetrou o mandado de segurança originário, uma vez que o indeferimento das revisões de lançamento constitui grave dano, impedindo-a a renovação de Certidão de Regularidade Fiscal, realizar operações financeiras e fruição de benefício fiscal concedido pelo Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

O fundamento principal do mandado de segurança é o fato de que os advogados constituídos nos pedidos de revisões de lançamentos receberam poderes para atuação em defesa dos interesses da empresa e, ainda que conste na procuração tão somente a matriz da empresa impetrante, tanto a filial como a matriz respondem conjuntamente pelos débitos fiscais, logo, ambas têm legitimidade para impugnar administrativamente os débitos, não sendo o fato de as pessoas jurídicas possuírem inscrições distintas de CNPJ justificativa para a inadmissão das revisões de lançamentos.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que tanto a matriz quanto a filial de uma empresa, respondem conjuntamente pelos débitos fiscais contraídos, sendo que havendo procuração em nome da matriz, afigura-se, na hipótese concreta, desarrazoado o não recebimento do recurso administrativo por ausência de procuração específica em nome de filial de uma empresa para daí o agente seja capaz e legítimo a representar os seus interesses. Com efeito, deve ser considerado que as filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônios próprios, de modo a existir que os representantes da matriz detêm da mesma autorização para defesa das filiais.

A pessoa jurídica como um todo é que possui personalidade, pois é ela o sujeito de direitos e obrigações, assumindo com todo o seu patrimônio a correspondente responsabilidade, sendo certo que as filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, ainda que possam ter domicílios em lugares diferentes e inscrições distintas no CNPJ.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO (CND) OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA (CPD-EN). DÉBITO EM NOME DA MATRIZ OU DA FILIAL. EXPEDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Primeira Turma do STJ, ao julgar tema relacionado à possibilidade de expedição de CPD-EN (Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa) para uma das filiais de estabelecimento comercial quando exista pendência tributária da matriz ou de outras filiais, revendo seu entendimento, passou a considerar que filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprios, de modo a existir uma relação de dependência a impedir a expedição dessa certidão quando há dívida de algum estabelecimento integrante do grupo. (AgInt no AREsp 1.286.122/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 12/09/2019).

2. Agravo interno desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1968452/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Dje em 12/5/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO (CND) OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA (CPD-EN). DÉBITO EM NOME DA MATRIZ OU DA FILIAL. EXPEDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL. EXISTÊNCIA. AUTONOMIA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA.

1. O entendimento desta Corte Superior era no sentido de que, para fins tributários, cada estabelecimento da pessoa jurídica que possuísse CNPJ individual teria direito à certidão positiva com efeito de negativa em seu nome, ainda que houvesse pendências tributárias de outros estabelecimentos do mesmo grupo - matriz ou filiais -, ao argumento de que cada estabelecimento teria autonomia jurídico-administrativa.

2. O fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios - para facilitar a atuação da administração fazendária no controle de determinados tributos, como ocorre com o ICMS e o IPI -, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o da matriz.

3. A pessoa jurídica como um todo é que possui personalidade, pois é ela sujeito de direitos e obrigações, assumindo com todo o seu patrimônio a correspondente responsabilidade, sendo certo que as filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1o, do CC) e inscrições distintas no CNPJ.

4. Havendo inadimplência contratual, a obrigação de pagamento deve ser imposta à sociedade empresária por completo, não havendo ensejo para a distinção entre matriz e filial, raciocínio a ser adotado também em relação a débitos tributários.

5. O Código de Processo Civil de 2015 tem como fim a ser buscado por todo o Poder Judiciário, expressamente, a coerência de suas decisões, devendo os precedentes e a jurisprudência dos tribunais superiores dar segurança jurídica aos jurisdicionados.

6. Nesse sentido, há que se buscar a pertinência deste julgado com o entendimento do STJ que considera que a empresa deve responder com todo o seu patrimônio por créditos tributários e que não é possível a emissão de certidão de regularidade fiscal em favor de município quando houver débitos em nome de câmara municipal ou tribunal de contas municipal, justamente porque estes, embora possuam CNPJ diversos, não apresentam personalidade jurídica.

7. Agravo interno da Fazenda Nacional provido para conhecer do agravo, dar provimento ao recurso especial do ente fazendário e julgar improcedente o pedido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1286122/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Dje em 12/9/2019)

Deste modo, uma vez que as filiais da apelada estavam devidamente representadas, os processos administrativos no 5748324/2019 e 5748331/2019, escorreita conclusão do juízo
a quo
de não o ser o caso da inadmissão dos pedidos de revisão de lançamento.

A negativa de recebimento das revisões de lançamento pela Administração viola direitos e garantias fundamentais encetados na Constituição Federal, notadamente o artigo 5o, inciso LV, que assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, a apresentação de recurso:

Art. 5o (...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; (...).

Deste modo, a sentença está em consonância com o posicionamento jurisprudencial, em razão de, havendo procuração pela representação dos patronos da empresa, em nome de sua matriz, exigir procuração específica em nome das filiais para recebimento de revisão administrativa de lançamento mostra-se ilegítima.

Consequentemente, correta a ordem concedida para determinar que a autoridade coatora recepcione e aprecie os recursos aviados administrativamente pela ora impetrante/apelada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto e,
EM REEXAME NECESSÁRIO
, ratifico a sentença proferida.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022